Tribunal: TJSP
Processo: 0019864-27.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indulto concedido à agravada. Recurso ministerial. Pleito de cassação da benesse. Descabimento. Apenada preencheu os requisitos elencados no Decreto Presidencial em referência. Presunção de hipossuficiência econômica expressamente prevista pelo decreto em caso de sentenciado assistido pela defensoria pública e condenado a pena de multa com valor unitário fixado no mínimo

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indulto concedido à agravada. Recurso ministerial. Pleito de cassação da benesse. Descabimento. Apenada preencheu os requisitos elencados no Decreto Presidencial em referência. Presunção de hipossuficiência econômica expressamente prevista pelo decreto em caso de sentenciado assistido pela defensoria pública e condenado a pena de multa com valor unitário fixado no mínimo legal. Precedentes desta E. 15a Câmara Criminal. Decisão mantida. Agravo desprovido.